Tribunal: TJMT
Processo: 1018185-43.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018185-43.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUPERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 19.487.571/0001-20 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (EMBARGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
SUPERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

EMBARGADO(S):
AXA SEGUROS S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por SUPERA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado do TJMT que deu provimento à apelação para julgar procedente a ação de cobrança e condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao fixar os honorários advocatícios em percentual diverso daquele estipulado na sentença de primeiro grau, não obstante a inversão da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. No caso, constatou-se erro material na parte dispositiva do acórdão, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, enquanto a sentença de origem os havia estabelecido em 15%, percentual que deveria ser mantido, em razão da mera inversão da sucumbência.

5. Diante da natureza do vício — equívoco material — impõe-se a retificação do acórdão, com a correção do percentual dos honorários advocatícios, nos exatos moldes do decisum de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com retificação da parte dispositiva do acórdão, para constar que os honorários advocatícios são fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Configura erro material a fixação de honorários advocatícios em percentual inferior ao estabelecido na sentença, quando há mera inversão da sucumbência no julgamento da apelação."

"2. É cabível a correção do vício por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 11, e 14; art. 489, §1o, IV; art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

SUPERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
contra o acórdão em ID no
320707388
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança, condenando a seguradora AXA SEGUROS S.A. ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 62.904,43, conforme relatório técnico de prejuízos, respeitado o limite máximo de indenização (LMI) e a franquia contratual, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a respectiva data do prejuízo, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, até 27 de agosto de 2024. A partir de 28 de agosto de 2024, os valores remanescentes deverão ser atualizados unicamente pela taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios, conforme o disposto no artigo 406 do Código Civil.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. Apresenta, para fins de prequestionamento, os artigos 85, §§ 2o, 11 e 14, e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
323390391
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
SUPERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

EMBARGADO(S):
AXA SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

SUPERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
contra o acórdão em ID no
320707388
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança, condenando a seguradora AXA SEGUROS S.A. ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 62.904,43, conforme relatório técnico de prejuízos, respeitado o limite máximo de indenização (LMI) e a franquia contratual, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a respectiva data do prejuízo, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, até 27 de agosto de 2024. A partir de 28 de agosto de 2024, os valores remanescentes deverão ser atualizados unicamente pela taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros moratórios, conforme o disposto no artigo 406 do Código Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte embargante sustenta a existência de
omissão e contradição
no acórdão, especificamente no que concerne à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que, na sentença proferida em primeiro grau (ID 314647398), foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Todavia, no acórdão que deu provimento ao recurso, procedeu-se à inversão da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em aparente desconformidade com o percentual que fora anteriormente estipulado.

Assiste razão à parte embargante, impondo-se o acolhimento da tese suscitada, porquanto evidenciado o equívoco material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

Diante disso, impõe-se a retificação da parte dispositiva do voto, a fim de que conste o percentual de 15% sobre o valor da condenação, em consonância com o que fora originalmente estabelecido na sentença de primeiro grau, e não o percentual de 10% consignado no acórdão.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SUPERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
e os
ACOLHO
, e, via de consequência, retifico a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Invertida a sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Passe a constar:

“Invertida a sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025